Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO À LIDE DA ADQUIRENTE. FACULDADES NÃO EXERCIDAS OPORTUNAMENTE EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ÁGUA. DESÍDIA DAS PACTUANTES QUE NÃO PODE ATINGIR ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Consoante se extrai dos artigos 126 e 131, caput, do CPC, o chamamento ao processo e a denunciação à lide devem ser requeridas pela parte ré em contestação, sob pena de preclusão. 1.1. Não tendo a ré pleiteado, oportunamente, em contestação, a citação da adquirente para figurar no polo passivo da demanda, mostra-se inviável sua admissão em momento posterior, porque já operada a preclusão. Pedido subsidiário não conhecido.
2. A Resolução n. 14/2011 da Adasa estabelece caber aos usuários, indistintamente, a obrigação de atualizar seus dados cadastrais em sistema de informação da CAESB (art. 14, § 1o), incluídos os relativos à alteração de propriedade ou posse do bem onde disponibilizado o serviço ofertado, bem como possibilita o encerramento da prestação de serviços mediante pedido de rescisão formalizado pelo usuário (art. 82, § 1o).
3. Tendo em vista natureza pessoal da obrigação e a ausência de alteração de titularidade nos sistemas informatizados da concessionária, justificada está a responsabilização da transmitente pelo pagamento dos débitos contraídos no período em que inscrita como titular da conta, ainda que, de fato, não tenha usufruído dos serviços prestados em razão da venda do imóvel em momento anterior, sob pena de se impor a terceiro (no caso, à CAESB), não vinculado ao negócio jurídico em questão, ônus decorrente da desídia das pactuantes.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.